Tribunal: STF
Processo: RE 301753
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITO. MATÉRIA-PRIMA E OUTROS
INSUMOS. EXPORTAÇÃO. ART. 3º DA LC Nº 65/91. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA.
DEFERIMENTO CAUTELAR DA ADI 600. POSIÇÃO REVISTA NO JULGAMENTO DE
MÉRITO. APROVEITAMENTO TARDIO DE CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADMISSIBILIDADE.
1. Se após emitir uma tese, o acórdão recorrido
aponta expressamente os dispositivos constitucionais usados para se
adotar tal posição, não há como falar em ausência de
prequestionamento.
2. Pretensão da agravante em escriturar os
créditos de ICMS que deixaram de ser compensados no período em que
se encontrava suspensa a eficácia do art. 3º da LC nº 65/91, pelo
julgamento cautelar da ADI 600. Circunstância que autoriza o
contribuinte a compensar estes créditos, com correção monetária.
Precedente: RE 282.120, DJ de 30/06/1995.
3. O Estado do Paraná
impugnou apenas o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, do direito
 à correção monetária do crédito escritural de ICMS no período
anterior ao Decreto Estadual 2.044/93, não estando em causa os
créditos escriturados após a edição dessa norma.
4. Agravo
regimental provido, para conhecer e improver o recurso
extraordinário do Estado do Paraná.